Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600021-51.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600021-51.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600021-
51.2024.6.16.0156 que julgou procedente o pedido apresentado pelo Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista, tornando definitiva a liminar concedida inicialmente, aplicando multa de
R$5.000,00 ao representado Nenéu José Artigas, com fulcro no art. 36, §3º., da LE c/c art. 2º., §4º.
da Resolução-TSE nº. 23.610/2019 ( Representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada
pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista, com fundamento no art. 36, §3º e 36 -A
da Lei 9.504/97, em face de Neneu José Artigas, alegando, em síntese, que Neneu José Artigas
utilizou sua conta no Instagram para realizar a divulgação de um evento no qual, em tese, pediu
votos de forma implícita. Que no dia 28/05/2024, às 19h, Neneu Artigas realizou um evento
denominado como "Reunião de Lideranças Neneu Artigas - Você é nosso convidado especial para
fazer parte da reconstrução de Rio Branco do Sul", e um dia após, em 29/05/2024, às 12h, realizou
uma publicação no Instagram. Consta do vídeo as seguintes palavras: "Eu estou trazendo oferta de
trabalho. Oferta de crescimento para Rio Branco. Oferta de direcionar Rio Branco para uma cidade
melhor de se viver. Deus que nos abençoe, para que todos nós juntos consigamos uma cidade
melhor para viver. Eu moro aqui em Rio Branco. Eu moro ali perto do hospital. Quem quiser bater
no meu portão, eu estou lá todo dia. Só que eu saio cedo e chego à noite, então o horário de me
encontrar é cedo ou à noite. Durante o dia eu vou estar andando na casa de vocês, fazendo o plano
de governo para nós. No dia 06 de outubro, se Deus quiser e se confirmar a minha pré-candidatura.
Nós levantaremos todos juntos um troféu de um novo horizonte para Rio Branco. Um Rio Branco
melhor para todos nós vivermos juntos. Deus que abençoe."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NENEU JOSE ARTIGAS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43944406
02/09/2024
14:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.758

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600021-51.2024.6.16.0156 – Rio Branco do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
DE RIO BRANCO DO SUL
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. VÍDEO EM
REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA.
CONTEXTO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
V O T O . R E C U R S O P R O V I D O . I M P R O C E D Ê N C I A D A
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas
contra sentença que julgou procedente a representação por
propaganda antecipada. A representação foi baseada em vídeo
postado na rede social Instagram, em que o recorrente mencionava
sua pretensa candidatura e ações políticas, supostamente
configurando propaganda eleitoral antecipada.

1.2 O recorrente alegou que o vídeo não continha pedido explícito de
voto e que a menção à candidatura e às ações políticas está amparada
pela legislação eleitoral.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando que o conteúdo publicado configurava
propaganda antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 43944406 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

2.1 Verificação da presença de elementos que caracterizem
propaganda eleitoral antecipada, incluindo a análise de pedido explícito
de voto e a utilização de formas proscritas.

2.2 Definição dos limites entre liberdade de expressão em pré-
campanha e propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97,
permite a divulgação de pré-candidaturas e a menção a propostas
políticas em atos de pré-campanha, desde que não haja pedido
explícito de voto.

3.2 No caso dos autos, o vídeo impugnado, postado em perfil pessoal
de rede social e produzido em contexto de reunião partidária, não
contem "palavras mágicas" ou expressões que configurassem pedido
explícito de voto, limitando-se a divulgar a pretensa candidatura e
propostas políticas do recorrente.

3.3 O conteúdo do vídeo não desrespeitou as disposições legais
aplicáveis, não havendo elementos que indiquem ofensa ao princípio
da isonomia ou utilização de forma proscrita.

3.4 Em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, a mera menção à candidatura ou ao pedido de apoio político,
sem pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral
antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e DÁ PROVIMENTO ao recurso interposto por Neneu José
Artigas, para julgar improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada.

4.2 Tese: A menção à pretensa candidatura e à divulgação de
propostas políticas em pré-campanha, sem pedido explícito de voto,
não configura propaganda eleitoral antecipada, sendo lícito o pedido
de apoio político em tais circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36-A, §2º;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A, parágrafo único; Lei n.
9.504/97, art. 57-C, §1º

Jurisprudência relevante citada: REPRESENTAÇÃO nº 060021719,
Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Num. 43944406 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

Eletrônico, 09/04/2024; Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas em face de
sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR que julgou
procedente o pedido formulado na presente representação por propaganda eleitoral
antecipada proposta pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista em face
do recorrente, condenando-o ao pagamento da multa eleitoral no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que o discurso
trazido no vídeo impugnado traz apenas propostas e ideias para a cidade de Rio Branco
do Sul, incorrendo na incidência licita do previsto no art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
Destacou que a manifestação se deu a qual se deu em ambiente fechado, sendo
repercutida em rede social. Afirmou que o art. 36-A, inciso VI, da Lei n. 9.504/1997,
permite a realização de reuniões, em qualquer lugar e ambiente, para tratar de propostas
e ideias. Aduziu que há clara confusão na decisão objurgada, porquanto ela parte do
princípio de que, havendo um evento partidário, este não poderia ser difundido. Sustentou
que da fala do recorrente não pode ser extraído qualquer pedido explícito de voto ou
mesmo “palavras mágicas” que possam ser aptas a configurar propaganda eleitoral
extemporânea. Alegou que se trata de veiculação de conteúdo em busca de apoio,
mencionando a trajetória de vida e proposições de ações políticas do recorrente deixando
claro que sua candidatura ainda não está confirmada. Requereu, ao final, a reforma da
sentença para que seja julgada improcedente a representação (ID 43919345).

O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista apresentou
contrarrazões (ID 43919350), alegando que o recurso deve ser desprovido em razão da
existência de propaganda extemporânea.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 43931988), por entender que configurada a propaganda
eleitoral antecipada.

É o relatório.

Num. 43944406 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas,
encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de
plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de
conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas dos
partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas
públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades
ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os
pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido
de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de
veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4o do
art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Num. 43944406 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a configuração
de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito
de votos, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha ou a ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que indiquem
contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n.
9.504/1997.

3. Recurso ao qual se nega provimento. (REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
Num. 43944406 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em", podendo
ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados
três requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada:
presença de pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período
oficial de propaganda; ou violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

O caso dos autos trata de vídeo postado pelo recorrente em sua rede social
Instagram (ID 43919319), com o seguinte conteúdo:

"Eu estou trazendo oferta de trabalho. Oferta de crescimento para Rio Branco. Oferta
de direcionar Rio Branco para uma cidade melhor de se viver. Deus que nos abençoe,
para que todos nós juntos consigamos uma cidade melhor para viver. Eu moro aqui
em Rio Branco. Eu moro ali perto do hospital. Quem quiser bater no meu portão, eu
estou lá todo dia. Só que eu saio cedo e chego à noite, então o horário de me
encontrar é cedo ou à noite. Durante o dia eu vou estar andando na casa de vocês,
fazendo o plano de governo para nós. No dia 06 de outubro, se Deus quiser e se
confirmar a minha pré-candidatura. Nós levantaremos todos juntos um troféu de um
novo horizonte para Rio Branco. Um Rio Branco melhor para todos nós vivermos
juntos. Deus que abençoe."

O vídeo foi produzido em uma reunião de pré-campanha, denominada "
Reunião de Lideranças Neneu Artigas - Você é nosso convidado especial para fazer
parte da reconstrução de Rio Branco do Sul".

De início, indene de dúvidas o caráter eleitoral do vídeo publicado, eis que os
fatos ocorreram em ambiente eleitoral, em evento partidário, no qual o recorrente
claramente divulga sua pretensa candidatura.

Todavia, entendo que estão ausentes no presente caso os demais requisitos
configuradores da propaganda antecipada.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A prevê que "não configuram
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos
e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).
Num. 43944406 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que “o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.”

É certo que a análise das "palavras mágicas" vai além da mera constatação
do uso de palavras específicas, pois pressupõe a observação do contexto em que foram
utilizadas. Sobre o tema, o doutrinador Rodrigo López Zilio ensina que:

"A compreensão do que consiste um pedido explícito de voto é fundamental para
delimitar o exato alcance do conteúdo (material) dos atos de pré-campanha. Pedido
explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto,
esse pedido explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do teu voto",
"quero o teu voto") ou, mesmo, de forma não textual. O pedido textual, em síntese,
sempre emprega a palavra "voto" ou um sinônimo direto (p. ex., sufrágio). De outra
parte, embora não adote formalmente a palavra "voto", o pedido não textual
emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar. Pode-se exemplificar com uma hipótese na qual o
futuro candidato se dirige ao público em geral referindo que irá concorrer a
determinado cargo e afirma "conto com teu apoio", finalizando com seu nome e
o número do partido. Nessa situação, resta evidenciado o pedido explícito -
ainda que não textual - de voto, na medida em que existe um articulado que
conjuga o cargo pretendido e, fundamentalmente, agrega a um suposto pedido
de apoio o número da legenda do partido. Do simples fato desse pedido de apoio
ser necessariamente conjugado com um número de partido - que coincide com o voto
a ser exarado pelo eleitor na urna eletrônica (seja na legenda ou no próprio candidato
ao cargo do Poder Executivo) -, pode-se concluir que se está diante de um pedido
explícito (não textual) de voto. Em síntese, não existe nenhuma diferença entre a
mensagem referir diretamente "preciso do teu voto" ou "conto com teu apoio,
Fulano de Tal, Número XX"; ambos se configuram como pedido explícito de voto
- fundamentalmente porque a segunda hipótese, ao conjugar pedido de apoio
com um número de partido ou candidato ao Poder Executivo, em verdade,
também faz um pedido de voto. No sistema proporcional, o voto é binário e, pois, a
referência a um número de partido coincide com o voto na legenda daquela
agremiação; no sistema majoritário, o voto no candidato é representado, na urna
eletrônica, por aquele mesmo número. Em realidade, aliás, essa segunda hipótese
chega a ser até mesmo mais reveladora de um ato de propaganda eleitoral
antecipada do que uma simples referência de pedido de voto (sem um acréscimo a
um número de partido ou candidato)." (Destaques inseridos.)[2]

O vídeo impugnado, embora postado na rede social do recorrente, foi
produzido no contexto de reunião partidária, sendo certo que as falas ali proferidas não
foram direcionadas a eleitores, mas àquele público específico presente na reunião.

Não se verifica a presença de "palavras mágicas", mas de veiculação de
conteúdo mencionando a trajetória de vida do recorrente e proposições de ações
políticas, deixando claro que sua candidatura ainda não está confirmada.
Num. 43944406 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

Nesse ponto, destaca-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.

2. É lícito ao cidadão explicitar, em rede social, as qualidades pessoais que o
qualificam para o exercício de cargo eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia
experiência na política, pontuar compromissos a serem assumidos e rogar apoio
político. Previsão expressa, por opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n.
9.504/97.

3. Agravo interno e agravo em recurso especial providos para, desde logo, julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a
sanção. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/11/2021.)

Por esses motivos, considero que o conteúdo do vídeo, diante do contexto
em que produzido e das falas abrangentes, não atende aos requisitos necessários para
configuração da propaganda eleitoral antecipada, uma vez que não demonstrado nos
autos a inequívoca intenção de captar votos, antecipando a campanha eleitoral, conforme
já decidido no Tribunal Superior Eleitoral:

"a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando
há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação necessita ser
expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito de explícito "exclui
o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido" (TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018. Destaques inseridos).

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Outrossim, ausente no presente caso ofensa ao princípio da isonomia, eis
que inexistem elementos que demonstrem o dispêndio excessivo de recursos ou a
divulgação massiva do conteúdo que possa ter gerado desequilíbrio na disputa e
desbordem os limites da liberdade de expressão.

Há que se concluir, assim, que a sentença recorrida merece reforma, para
julgar improcedente a representação eleitoral.

Num. 43944406 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por NENEU JOSÉ ARTIGAS, para julgar improcedente a representação
eleitoral por propaganda antecipada.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

[2] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito
Eleitoral - RBDE, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./ jun. 2018.

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Neneu José Artigas em face
de sentença proferida pelo Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul/PR que
julgou procedente o pedido formulado na presente representação por propaganda
eleitoral antecipada proposta pelo Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista
em face do recorrente, condenando-o ao pagamento da multa eleitoral no valor de R$
5.000,00.

O e. Relator, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, conheceu e deu
provimento ao recurso, julgando improcedente a representação, porque entendeu que “o
conteúdo do vídeo, diante do contexto em que produzido e das falas abrangentes, não
atende aos requisitos necessários para configuração da propaganda eleitoral antecipada,
uma vez que não demonstrado nos autos a inequívoca intenção de captar votos,
antecipando a campanha eleitoral”. Da mesma forma, afastou a eventual possibilidade de
utilização de meios proscritos, uma vez que se trata de conteúdo publicado em perfil
pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas vedações do art. 57-C, §1º, da Lei
9.504/97.

2. O objeto desta discussão, portanto, centra-se na análise de ocorrência de
propaganda antecipada, pela utilização das “magic words”, na veiculação do vídeo
publicado na rede social Instagram do recorrente em 29/05/2024, que possui o seguinte
conteúdo:

"Eu estou trazendo oferta de trabalho. Oferta de crescimento para
Rio Branco. Oferta de direcionar Rio Branco para uma cidade
Num. 43944406 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

melhor de se viver. Deus que nos abençoe, para que todos nós
juntos consigamos uma cidade melhor para viver. Eu moro aqui em
Rio Branco. Eu moro ali perto do hospital. Quem quiser bater no
meu portão, eu estou lá todo dia. Só que eu saio cedo e chego à
noite, então o horário de me encontrar é cedo ou à noite. Durante o
dia eu vou estar andando na casa de vocês, fazendo o plano de
governo para nós. No dia 06 de outubro, se Deus quiser e se
confirmar a minha pré-candidatura. Nós levantaremos todos
juntos um troféu de um novo horizonte para Rio Branco. Um
Rio Branco melhor para todos nós vivermos juntos. Deus que
abençoe."

No caso, e. Relator concluiu que o vídeo impugnado, embora postado na rede
social do recorrente, foi produzido no contexto de reunião partidária, sendo certo que as
falas ali proferidas não foram direcionadas a eleitores, mas àquele público específico
presente na reunião, pelo que restou claro que se tratava de ato de pré-candidatura.

Contudo, divergi desse entendimento, dada a subjetividade na interpretação
do pedido explícito de voto, previsto no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, bem como diante de
particularidade no contexto fático da publicidade questionada, que, a meu ver,
caracteriza um pedido explícito de votos, em razão da conjugação de elementos de
persuasão específicos.

Como salientado por RODRIGO LOPEZ ZÍLIO (Direito Eleitoral, 6ª Ed, p.
383), a análise da questão do pedido explícito de voto pode apresentar características
textuais e não textuais:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha
abarca a exata compreensão do que consiste o pedido explícito de
voto. Com efeito, o pedido explícito de voto é realizado de forma
direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pedido
explícito pode ser concretizado de forma textual ("preciso do seu
voto", "quero seu voto"), ou mesmo de forma não textual. O pedido
textual, em síntese, sempre emprega a palavra "voto", o pedido ou
expressão de igual equivalência (v. g. sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual
de frases, expressões (ex. slogan da campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam
pertinência direta com o ato de votar.

O C. TSE definiu nas eleições de 2022 que o pedido explícito de voto ou de
não voto, proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97, pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da obra”, como se
infere do seguinte precedente:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
Num. 43944406 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

ANTECIPADA NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS,
DE VÍDEO COM CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A
SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E IMAGENS DE CONTEÚDO
CRÍTICO E NEGATIVO - COMPARTILHAMENTO COM
LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA ALUSÃO À FUTURA
DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO PLENÁRIO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO
EM QUE PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU
CONFIGURADA PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.1. Nos exatos termos
do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se PERMITIDAS, ainda
antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de campanha, as
seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos; 4) realização de encontros, seminários ou congressos,
em ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para
tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa
da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias,
objetivos e propostas partidárias; 6) divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas; e 7) o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver.2. Há, no entanto, um núcleo
mínimo que permaneceu vedado pela legislação eleitoral, até que
se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o "pedido
explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente
proibido não se limita às locuções "vote em" ou "não vote em",
podendo ser objetivamente extraído de locuções outras, igualmente
explícitas e diretas, materializadas naquilo que não apenas a
jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima doutrina
de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO,
Aline. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte:
Fórum, 2017, 194).4. Ainda que o pedido explícito de voto possa
ser extraído de outras palavras, as chamadas "palavras mágicas",
como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou "derrote", "não eleja", "não
vote", a interpretação do que deve ser entendido como pedido
explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos
Num. 43944406 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

expressamente permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A
da Lei nº 9.504/97, cuja interpretação deve se dar de forma sempre
maximizadora, sob pena de criação de um modelo eleitoral em que
o prazo oficial de campanha é excessivamente curto e no qual não
há margem razoável de apresentação de futuros postulantes em
período anterior, com claro comprometimento da competitividade
eleitoral e da renovação política.5. O Plenário desta Corte
Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de 2022, a
premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não
voto proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº
9.504/97 pode ser extraído do contexto em que as falas foram
proferidas, do chamado "conjunto da obra", bem assim da
semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos típicos
e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso
na Rp 0600229-33).6. O compartilhamento de mídia cujo conteúdo
é de clara propaganda eleitoral negativa ainda em abril do ano
eleitoral, sob a suposta alegação de se tratar do "jingle de
campanha" de pré-candidato adversário, com a exortação para que
seja visto e compartilhado, bem assim com o apelo ao usuário para
que "combata a ignorância, compartilhe o vídeo", tudo isso ainda
em momento distante do início da disputa, ajustam-se à ideia de
pedido de não voto a destempo, tal como definido pelo Plenário
desta Casa para as eleições de 2022, até porque as falas ali
exploradas, com poucas alterações, fizeram parte dos programas
oficiais de rádio e de televisão durante a fase oficial de
campanha.7. Representação julgada parcialmente procedente.
Recurso desprovido.Recurso na Representação nº060030120,
Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 19/12/2022.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais também se orientam no sentido de
exigir a análise do contexto fático para se inferir sobre a presença do pedido explícito de
votos:

Embargos de Declaração. Recurso Eleitoral. Provimento parcial.
Representação. Procedência. Lançamento de pré-candidatura.
Propaganda eleitoral antecipada. Art. 36-A, II, da Lei das Eleições.
Pedido explícito de voto. Magic Words. Rediscussão de matéria.
Não cabimento. Rejeição dos embargos.

1. Inexistente omissão a ser apreciada, sendo o acordão
suficiente em todos os seus pontos, sem quaisquer lacunas na
decisão.

2. Malgrado tenham sido citados na fundamentação do decisum o
número &ldquo;55&rdquo;; os termos &ldquo;#time Elder&rdquo;,
&ldquo;Eu tô com o Barbudinho&rdquo; e &ldquo;#Sou mais Elder
Num. 43944406 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

Fontes&rdquo;; o uso de jingles com conteúdo sugestivo e
reproduzidos em um telão afixado em via pública, o fundamento
decisório não se deu por força deles, mas sim em razão dos
discursos explícitos dos apoiadores que transcenderam o
permissivo legal.

3. Reforça-se que o contexto fático permite ao julgador
inferir a presença ou não dos requisitos para a configuração
da propaganda antecipada, bem como o pedido explícito de
voto.

4. A reforma desse entendimento implicaria rediscussão de
matéria já debatida pelo Colegiado, o que não se mostra possível
em sede de aclaratórios.

5. Embargos rejeitados, mantendo-se a decisão que deu parcial
provimento ao recurso.

(TRE-BA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060002639, Acórdão,
Des. MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 16/08/2024).

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE VÍDEO NAS
REDES SOCIAIS QUE NÃO SE LIMITA A CONVIDAR PARA
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. UTILIZAÇÃO DE PALAVRAS
MÁGICAS, SEMANTICAMENTE EQUIVALENTES AO PEDIDO DE
VOTO, DENOTANDO O CHAMAMENTO DO ELEITOR A APOIAR
E VOTAR NA CANDIDATA. DIVULGAÇÃO QUE FOGE A
NATUREZA INTRAPARTIDÁRIA DA PROPAGANDA.
IMPROVIMENTO.1.No vídeo divulgado nas redes sociais percebe-
se, tanto nas legendas quanto no jingle, as chamadas "magic
words", ou seja, expressões que vão muito além da exaltação das
qualidades pessoais e posicionamentos políticos dos pré-
candidatos, mas que denotam um pedido de voto, como "Bora
Marilhar", "Pernambuco vai Marilhar", "Vai ter #LulaláMaríliaCá",
"Pro povo ser feliz de novo", em um claro chamamento do eleitor a
apoiar e votar na candidata.2.Esta Corte tem entendimento
sumulado de que "O pedido explícito de votos, previsto no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97, caracteriza-se pelo uso de equivalentes
semânticos (palavras mágicas) e expressões que denotem
chamamento do eleitor a apoiar e votar em determinado pré-
candidato". Súmula TRE-PE nº 2, de 11.03.2021, em
vigor.3.Identificação de elementos objetivos na mensagem
publicitária, a partir da utilização de expressões semanticamente
equivalentes ao pedido de voto, levando a concluir que os
emissores estão defendendo sua vitória de forma pública, ao
Num. 43944406 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

chamar todos, e não apenas os convencionais, para "Marilhar",
com grande alcance dos eleitores, que nitidamente foge à natureza
intrapartidária.4.Não há como se fazer uma análise isolada dos
elementos da mídia impugnada, sendo necessário se observar
todo o conjunto da publicidade. A utilização de jingle está
atrelada ao vídeo postado nas redes sociais, com uso de
magic words no seu conteúdo, identificadas nas expressões
"Vai Marilhar, Pernambuco vai marilhar, é a voz do povo e
ninguém pode calar", com nítido chamamento a apoiar e votar
na candidata, defendendo sua vitória de forma pública (AgR-
REspEI nº 29-31/RJ, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
30.10.2018, DJe de 3.12.2018).5.O posicionamento externado na
RP Eleitoral 0600676-21.2022.6.00.0000 trata de decisão
interlocutória monocrática, em sede de cognição sumária, sem
notícia de ter sido julgado o mérito. Igualmente o posicionamento
exposado não tratou da temática das palavras mágicas.
Precedente sem efeito vinculante, incapaz de desconstituir a
jurisprudência do próprio TSE que defende a existência de pedido
expresso de voto a partir da utilização de palavras mágicas.
Precedentes: REspE nº 0600352-25.2020.6.25.0026, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgamento: 19.04.2022, AgR- REspEi
nº 29-31/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em
30.10.2018; AgR- Respe 060004748, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques DJE 23/9/2021; AgR- REspEI 0600351-40/SE, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, julgado em 9.12.2021, DJe de 3.2.2022;
AgR- REspEI nº 0600348-85/SE, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado
em 9.12.2021, DJE 3.2.2022).6.A decisão liminar proferida na
Representação eleitoral 0600673-66.2022.6.00.0000 não se aplica
ao caso concreto ora em apreciação. Não enfrenta a
jurisprudência, até o momento dominante da Corte do TSE,
segundo a qual é possível identificar o requisito do pedido explícito
de votos a partir de "palavras mágicas", porquanto o pedido de voto
analisado naqueles autos foi feito por meio da frase padrão "vote
em mim".7.Nesse contexto, extrai-se que houve (i) uma veiculação
de propaganda antes do período permitido pela legislação eleitoral,
em (ii) redes sociais aberta a todo o eleitorado, contendo (iii)
palavras mágicas (magic words), de chamamento a apoiar e votar
na candidata, defendendo sua vitória de forma pública, inclusive no
jingles usado no vídeo, a compor uma peça única e indissociável,
fazendo uso de técnicas de comunicação, além de acrescentar a
(iv) hastags, que aumentam o engajamento e alcance do conteúdo,
fugindo, à finalidade exclusiva de mensagem aos
convencionais.8.Recurso Inominado a que se nega provimento.
Confirmação da decisão monocrática e aplicação da multa o art. 36
§3° da Lei 9504/97.

(TRE-PE Representação nº060054572, Acórdão, Des. VIRGÍNIA
GONDIM DANTAS, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/08/2022).
Num. 43944406 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

Depreende-se, portanto, que a interpretação da propaganda antecipada não
pode ser analisada de forma isolada, considerando-se apenas as frases externadas pelos
pré-candidatos, para, com base tão somente nas afirmações, definir se houve ou não a
utilização das “magic words”.

É essencial a análise de todo o contexto fático em que inserida a publicidade,
devendo ser levados em consideração todos os elementos que compõem a veiculação:
frases, edição, local da publicação, quantidade de pessoas, aspectos visuais da
postagem.

A conjugação desses elementos me levaram a concluir pela caracterização
de propaganda antecipada no caso em debate.

Com efeito, primeiramente, discordo do e. Relator quando menciona que a
postagem tratava de reunião de lideranças com o pré-candidato Neneu Artigas, de forma
que as afirmações estariam direcionadas apenas ao público presente.

Embora a reunião dirigida aos correligionários tenha ocorrido no dia
28/05/2024, um dia após, em 29/05/2024, em momento bem anterior às convenções
partidárias, o Recorrente postou na sua página do Instagram (de acesso público) a
aludida reunião, mostrando a todos os seus seguidores - muitos deles eleitores - os
apoios obtidos, com a finalidade de angariar votos.

Além disso, vê-se que na aludida reunião há um backdrop ao fundo do local
do evento, onde constam as legendas dos partidos que apoiam o Recorrente, bem como
houve uso da fala por várias lideranças partidárias paranaenses, com caráter explícito de
promoção das candidaturas.

É de se acrescer, ainda, que o Recorrente afirmou que centenas de pessoas
compareceram no evento, o que indica que não se tratava de simples reunião de
lideranças partidárias, mas de evento destinado a eleitores como um todo.

Ademais, há um profissionalismo nítido no aspecto visual do vídeo, que conta
com edição e legendas, aptos a atrair à atenção não apenas do público partidário, mas
também de toda a população de Rio Branco do Sul.

Por fim, o Recorrente mencionou expressamente que: “ no dia 06 de
outubro, se Deus quiser e se confirmar a minha pré-candidatura. Nós levantaremos
todos juntos um troféu de um novo horizonte para Rio Branco”. Ao citar
especificamente o dia da eleição em seu discurso, o Recorrente está inequivocamente
solicitando voto no dia da eleição. A menção à data, combinada com frases que
convocam o apoio da população para alcançar esse objetivo, confirma o pedido explícito
de voto.

Nesse contexto, a conjugação de (i) quantidade de pessoas que
compareceram ao evento; (ii) estrutura física do local; indicando o apoio de vários
partidos, como se estivesse em palanque de campanha propriamente dita; (iii) presença
Num. 43944406 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40

de lideranças políticas; (iv) postagem em rede social aberta em período distante das
convenções partidárias, ampliando a mensagem não apenas aos correligionários, mas à
população em geral; (v) programação visual profissional do vídeo, com vistas a atrair mais
seguidores e, consequentemente, eleitores; (vi) palavras mágicas de apoio (“Todos
Juntos”) e menção específica ao dia da eleição configuram pedido explícito de votos apto
a configurar propaganda eleitoral antecipada.

3. Portanto, divirjo do Relator para negar provimento ao recurso,
mantendo a sentença que julgou procedente a representação para aplicar multa
Recorrente no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600021-51.2024.6.16.0156 - Rio
Branco do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: NENEU JOSE ARTIGAS - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PDT DE RIO BRANCO DO SUL - Advogado do RECORRIDO: FABRICIO
ANTUNES ZANGISKI - PR115017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Julio Jacob Junior, que
declarou voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43944406 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 14:18:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090214181101100000042898253
Número do documento: 24090214181101100000042898253
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:21:40